Tribunal: TJES
Processo: 5026542-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Thadeu Correa Rangel contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES, no âmbito de Apelação Cível oriunda de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, na qual o autor busca o reconhecimento da posse exclusiva de imóvel localizado em Vitória/ES, alegando que a requerida/apelada não mais residiria no local e que a medida protetiva de afastamento imposta na esfera criminal não se aplicaria à situação fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da residência atual da requerida, da cronologia dos fatos e da inexistência de esbulho; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada já enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos suscitados, tendo reconhecido a existência de condomínio sobre o imóvel e a insuficiência jurídica do instrumento particular de doação como base para posse exclusiva.

A decisão também afastou a alegação de esbulho possessório, ao consignar que as restrições de acesso ao imóvel decorreram de determinação judicial criminal e, portanto, não configuram esbulho injusto apto a ensejar reintegração de posse.

A alegação de omissão quanto à residência atual da requerida e à cronologia dos fatos revela, na verdade, tentativa de reabrir discussão fático-probatória já analisada, o que não se admite nos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão ao deixar de rebater argumentos irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à revaloração do conjunto probatório.

A determinação judicial criminal que assegura o retorno da coproprietária ao imóvel impede o reconhecimento de esbulho possessório em ação de reintegração de posse contra ela.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026542-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THADEU CORREA RANGEL

APELADO: PATRICIA PINHEIRO MACIEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Thadeu Correa Rangel contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES, no âmbito de Apelação Cível oriunda de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, na qual o autor busca o reconhecimento da posse exclusiva de imóvel localizado em Vitória/ES, alegando que a requerida/apelada não mais residiria no local e que a medida protetiva de afastamento imposta na esfera criminal não se aplicaria à situação fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da residência atual da requerida, da cronologia dos fatos e da inexistência de esbulho; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada já enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos suscitados, tendo reconhecido a existência de condomínio sobre o imóvel e a insuficiência jurídica do instrumento particular de doação como base para posse exclusiva.

A decisão também afastou a alegação de esbulho possessório, ao consignar que as restrições de acesso ao imóvel decorreram de determinação judicial criminal e, portanto, não configuram esbulho injusto apto a ensejar reintegração de posse.

A alegação de omissão quanto à residência atual da requerida e à cronologia dos fatos revela, na verdade, tentativa de reabrir discussão fático-probatória já analisada, o que não se admite nos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão ao deixar de rebater argumentos irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à revaloração do conjunto probatório.

A determinação judicial criminal que assegura o retorno da coproprietária ao imóvel impede o reconhecimento de esbulho possessório em ação de reintegração de posse contra ela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Thadeu Correa Rangel, em face do acórdão (Id. 16150287) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível interposta no processo nº 5026542-30.2022.8.08.0024, oriundo de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de ver reconhecido o direito de posse do imóvel situado na Rua Orlando Caliman, nº 131, Ed. Castro Alves, apto. 304, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Em suas razões aclaratórias, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, aduzindo, inicialmente, que o julgado não teria se manifestado sobre argumento que reputa essencial, qual seja, o de que a requerida/apelada não mais residiria no imóvel, razão pela qual a ordem criminal de afastamento do “lar” não se aplicaria ao apartamento em debate; na sequência, aponta omissão quanto à ordem cronológica dos fatos, afirmando que o suposto esbulho teria ocorrido em 01/03/2022, ao passo que a medida protetiva que embasaria a conclusão do acórdão somente teria sido proferida em 05/04/2022, de modo que os atos de desapossamento teriam sido praticados, inicialmente, sem respaldo jurídico; por fim, insiste na omissão quanto ao fato de a ré ter se mudado, invocando elementos documentais para sustentar que ela passou a residir em Linhares/ES, o que afastaria qualquer ofensa à decisão criminal caso deferida a reintegração, fundamentando o cabimento no art. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o decisum devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível. Fica evidente que o embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No caso concreto, o acórdão embargado fixou premissas fático-jurídicas autônomas e suficientes para o desate da controvérsia, ao reconhecer que a tese de posse exclusiva — fundada em suposta “doação” por instrumento particular — é juridicamente insubsistente, ante a exigência de escritura pública para negócios que importem transferência/modificação de direitos reais sobre imóvel de valor superior a trinta salários mínimos (art. 108 do CC), além de consignar que a partilha operada no divórcio instituiu condomínio sobre o bem, atraindo a disciplina do art. 1.314 do CC e caracterizando posse conjunta, o que enfraquece a narrativa de “invasão” por terceiro e a construção de esbulho típico.

Nessa mesma linha, ao enfrentar especificamente o requisito do esbulho possessório (art. 561 do CPC), o aresto foi explícito ao consignar que a troca de fechaduras e as restrições de acesso, ainda que demonstrassem atuação da apelada e do condomínio, não se qualificavam como esbulho injusto, pois decorreram do cumprimento de determinação judicial emanada do Juízo Criminal que assegurou o retorno da apelada ao imóvel e impôs medida protetiva de afastamento ao apelante, concluindo, em consequência lógica, que atos praticados sob determinação judicial não configuram, por si sós, a injustiça possessória exigida para a tutela reintegratória, bem como que conflitos de uso e fruição entre condôminos devem ser dirimidos por ações próprias (por exemplo, extinção de condomínio/arbitramento de aluguéis), e não por reintegração contra coproprietária amparada por provimento judicial.

À vista dessas premissas, a alegação de omissão — por suposto não enfrentamento da “residência” atual da agravada ou da cronologia dos eventos — não se sustenta, porquanto o acórdão não se apoiou em uma linha do tempo isolada como fundamento decisivo, mas na qualificação jurídica do quadro (condomínio + inadequação do título particular de doação + ausência de esbulho injusto diante de ordem judicial criminal), de modo que a tentativa de deslocar o debate para a permanência física da agravada no imóvel e para datas específicas revela, em verdade, pretensão de revaloração do acervo fático-probatório e de alteração do resultado pela via estreita dos aclaratórios, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC; aliás, as próprias contrarrazões consignam, com acerto, que o embargante “reedita argumentos já enfrentados pelo acórdão”, buscando modificar o resultado ao reabrir a cronologia e a matéria fática atinente à residência, sem apontar vício integrável.

De mais a mais, ainda que se admitisse — apenas para argumentar — o recorte temporal pretendido pelo embargante, tal circunstância não teria aptidão para infirmar as razões de decidir assentadas no acórdão, sobretudo porque a improcedência decorreu também do reconhecimento do condomínio e da ineficácia do título invocado para sustentar posse exclusiva, de modo que os aclaratórios, tal como deduzidos, traduzem inequívoca tentativa de obter efeito infringente sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se admite.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.